Tribunal: TJPA
Processo: 0802791-63.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802791-63.2024.8.14.0401

APELANTE: JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta a nulidade da prova decorrente de suposta busca pessoal ilegal e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a busca pessoal realizada violou garantias constitucionais, tornando ilícitas as provas produzidas; (ii) se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abordagem policial baseou-se em fundadas suspeitas, devidamente registradas, consistentes em monitoramento prévio, nervosismo do acusado e confissão espontânea quanto à localização dos entorpecentes, nos termos do art. 240, §2º, do CPP.
5. A jurisprudência admite a validade da busca pessoal motivada por circunstâncias concretas e específicas, como no caso dos autos, afastando a alegação de ilicitude da prova.
6. Laudo toxicológico atesta a apreensão de 509g de cocaína, e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis, corroborados pelo motorista de aplicativo, demonstram a autoria delitiva.
7. A negativa do réu está isolada no conjunto probatório, não se verificando dúvida razoável a ensejar absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeitas concretas previamente apuradas. 2. Depoimentos policiais firmes, coerentes e submetidos ao contraditório são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas, quando corroborados por demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 792.411/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/4/2023, DJe 3/5/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jhones Samuel Modesto de Sena, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém – PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs apelação, sustentando preliminarmente, vez que teria ocorrido revista pessoal ilegal e pela consequente absolvição do réu pela nulidade das provas produzidas

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da busca pessoal, não assiste razão à Defesa. Conforme reconhecido na sentença recorrida, a abordagem foi motivada por fundada suspeita, em consonância com o art. 240, §2º, do CPP.

De fato, os autos demonstram que a intervenção policial ocorreu no bojo de diligência previamente informada, com monitoramento de veículos e localização exata do ponto da suposta entrega de drogas. O comportamento nervoso do recorrente e sua imediata confissão da localização dos entorpecentes revelam a legalidade da abordagem. Portanto, afasta-se a preliminar.

Desse modo, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, baseada em informações específicas e circunstanciada da Polícia Civil, instituição responsável pela segurança pública ostensiva, não há que se falar em nulidade das provas oriundas da abordagem realizada pelos Policiais Civis.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA PARA LASTREAR A BUSCA PESSOAL REALIZADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO PREVISTO EM LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, "
A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto"
(STJ, AgRg no RHC n. 164.112/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022.). Precedentes. 2. A abordagem policial realizada no paciente não foi arbitrária e motivada por "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas teve por objetivo a produção de provas decorrentes de várias denúncias anônimas prévias que apontavam o paciente como traficante de drogas. Desse modo, ao ser avistado pelos policiais nas proximidades da residência sobre a qual havia denúncias anteriores sobre a realização de mercancia ilícita, ele foi abordado e foram apreendidos em seu poder duas porções de maconha, além da quantia de R$ 156,00 em notas diversas, além de 21 porções de maconha, com peso líquido de 48,5 gramas, 46 porções de cocaína, com peso líquido de 25,8 gramas, e 03 porções de cocaína, na forma popularmente conhecida como crack, com peso líquido de 170,6 gramas, além de elevada quantia em dinheiro. Na residência foram apreendidos mais 50 porções de maconha, idênticas àquelas que ele trazia consigo, bem como outras 06 porções maiores embaladas em plástico filme e 01 porção à granel que estava dentro de um pote de vidro, droga que seria comercializada por ele. Em seguida, sobre a mesa, os milicianos encontraram a quantia de R$ 522,00, proveniente da mercancia ilícita, além de 02 facas, 02 balanças de precisão, 03 pacotes com embalagens de "zip lock" novas, 94 eppendorfs vazios e anotações de contabilidade do tráfico (e-STJ fl 41). 3. Desse modo, havendo fundadas suspeitas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente, não há que se falar em nulidade das provas oriundas da busca pessoal realizada pela polícia e, tampouco, na desclassificação da conduta para a de posse de drogas para uso próprio, dada sua incompatibilidade com o montante de entorpecentes e de petrechos de mercancia apreendidos (...) 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023) (Grifo Nosso).

Como se vê, as provas foram analisadas com profundidade e demonstram a licitude das diligências policiais (busca pessoal), que ocorreu em obediência aos ditames legais.

No mérito, não prospera o pleito absolutório por ausência de provas. A materialidade delitiva é incontroversa, conforme Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2024.01.000460-QUI, que atestou a apreensão de 509g de cocaína.

Quanto à autoria, a prova testemunhal colhida em juízo é robusta, harmônica e suficiente. Os depoimentos prestados pelos policiais civis — agentes Márcio Alexandre, Walmir Pantoja e João Paulo Oliveira — são coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, especialmente com a oitiva do motorista de aplicativo - Dywuam dos Santos Lopes - que conduziu o réu até o local dos fatos. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ reconhece o valor probante dos depoimentos policiais quando firmes, coesos e submetidos ao contraditório judicial:

As declarações do recorrente, por sua vez, negando a autoria, revelam-se isoladas e contraditórias frente ao conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável que justifique a aplicação do
princípio in dubio pro reo
.

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025